Tribunal: TJSP
Processo: 1034057-32.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenizatória por danos morais – Procedência – Débitos lançados em conta bancária da autora, referentes a contrato por ela não celebrado – Reconhecido o direito à reparação, segundo os parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Valor da indenização

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenizatória por danos morais – Procedência – Débitos lançados em conta bancária da autora, referentes a contrato por ela não celebrado – Reconhecido o direito à reparação, segundo os parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Valor da indenização arbitrado que considera as peculiaridades do caso concreto - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Majoração – Cabimento – Honorários fixados nos termos do art. 85, §2o do CPC – Apelação provida – Sentença reformada em parte.